Tribunal: STF
Processo: HC 56734
Classe: HC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
HABEAS - CORPUS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL ESTADUAL, A DESPEITO DE
ANTERIOR JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL, POR NÃO COINCIDIREM, SEQUER
PARCIAL OU IMPLICITAMENTE, OS FUNDAMENTOS DAQUELE E DESTA. PEDIDO
NÃO CONHECIDO, COM REMESSA DOS AUTOS AO TRIBUNAL COMPETENTE.